Tribunal: STF
Processo: RE 1445866
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL MORTO EM SERVIÇO. PRETENSÃO AUTORAL DE CESSAÇÃO DO ABATIMENTO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO ESPECIAL E PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. REFORMA.



    1. Trata-se de demanda através da qual a parte autora requer que o Estado do Rio de Janeiro se abstenha de realizar o desconto do valor da pensão previdenciária no montante do valor recebido a título de pensão especial, bem como o pagamento dos valores pretéritos, a partir de junho de 2021, e a revisão da pensão especial paraque leve em consideração a promoção post mortem do instituidor da pensão para Delegado de Polícia de 2ª Classe.



    2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ensejando o inconformismo da parte autora.



    3. Cinge-se a controvérsia ao direito da recorrente à suspensão dos descontos sobre a pensão especial que recebe pela morte em serviço de seu marido, policial militar, no valor correspondente à pensão previdenciária por morte comum, paga pelo Rioprevidência.



    4. Não se olvida que o art. 161 do Decreto Estadual nº 3.044/80 previa a complementação da pensão previdenciária pela pensão especial, dispositivo expressamente revogado pelo artigo 5º, da Lei nº 330/1980, tornando autônomas ambas as pensões por morte.



    5. A pensão especial possui natureza indenizatória e é devida aos dependentes de policial civil em razão de falecimento ocorrido em serviço, por acidente ou moléstia profissional, devendo corresponder ao vencimento e às vantagens percebidas em caráter permanente, por ocasião do óbito, consoante o artigo 159, do Decreto estadual nº 3.044, de 1980.



    6. A pensão especial também encontra previsão no artigo 256 do Decreto estadual nº 2.479/1979, cujo diploma legal, no seu artigo 258 estabelece que sejam abatidas do valor da pensão as importâncias correspondentesà pensão recebida pelo RIOPREVIDÊNCIA.



    7. Embora o Decreto Estadual nº 3.044/1980, que regulamenta o Estatuto dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro, tenha estabelecido a mesma restrição no artigo 161, o mesmo foiposteriormente revogado pelo artigo 5º da Lei nº 330/1980.



    8. Nesse contexto, o legislador estadual entendeu que o policial civil tinha natureza diversa dos demais servidores civis estaduais, razão pela qual extinguiu tal restrição, não havendo que se cogitar, portanto, em aplicação subsidiária do artigo 258, do Decreto 2.479/1975, e por conseguinte, em abatimento e/ou compensação entre os valores percebidos a título de pensão especial e pensão por morte comum.



    9. Assim, a pensão especial tem natureza indenizatória e é devida aos dependentes de policial em razão de falecimento em serviço, por acidente ou moléstia profissional, podendo, portanto, ser cumulada com a pensão previdenciária por morte, de caráter contributivo, não se confundindo com a pensão por morte comum, de caráter previdenciário e contributivo, devida aos dependentes dos segurados da Previdência Social.



    10. In casu, como se extrai dos contracheques acostados aos autos, a apelante é pensionista na qualidade de viúvade ex-policial militar falecido em 23/01/1995, tendo sido concedida à autora o pagamento de pensão especial, decorrente do óbito por acidente de serviço, a teor do artigo 28, do Decreto Lei 218/1975, bem como no artigo 37,do Decreto 3.044/80.



    11. Apelante que demonstrou, ainda, que foi comunicada, em 07/06/2021, de que seria implantada na próxima competência de pagamento o abatimento de valores recebidos a título de pensão previdenciária na pensão especial, conforme previsão expressa no parecer da PGE nº 01/08 FWT PG 07 de 17/09/2008, o que se sucedeu nospróximos pagamentos.



    12. Em corolário, o apelado deve se abster de proceder ao abatimento do valor da pensão previdenciária no montante recebido a título de pensão especial, devendo efetuar o pagamento das diferenças retroativas, desdeque se passou a realizar o referido abatimento, em junho de 2021.



    13. Pensão especial da apelante que deve ser revista, a fim de levar em consideração a promoção post mortem do seu falecido marido, o qual foi promovido para Delegado de Polícia de 2ª Classe, de acordo com o Decreto de 23 de abril de 1996, devendo o apelado efetuar o pagamento retroativo, observada a prescrição quinquenal.



    14. Dessume-se que o decisum merece ser reformado, a fim de se acolher a pretensão autoral, para: (i) determinar que o Estado do Rio de Janeira efetue o pagamento da pensão especial em favor da autora, sem ompensação com a pensão previdenciária, condenando-o ao pagamento das diferenças devidas, desde quando passou a procederaos abatimentos, em junho de 2021, devendo a verba ser apurada em liquidação de sentença, devidamente acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada vencimento, e juros de mora, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009), nos termos das teses fixadas nos temas n.º 810 do STF e n.º 905 do STJ, devendo, a partir de 09/12/2021, incidir a taxa Selic em substituição aos índices anteriormente aplicáveis a título de acréscimos legais (Emenda Constitucional nº 113/21); (ii) revisar a pensão especial, levando em consideração a promoção postmortem para Delegado de Polícia de 2ª Classe, efetuando o pagamento das diferenças pretéritas, acrescidas com os consectários legais acima estabelecidos, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença e respeitada a prescrição quinquenall. Réu/apelado isento do pagamento das custas, ante a isenção legal. Honorários advocatícios que deverão ser fixados quando da liquidação de sentença, na forma do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.



    15. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente